Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-67.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RECORRIDA. NÃO CONSTATADA A OMISSÃO. NÃO IMPOSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: OBRIGAÇÃO É ESTABELECIDA SOMENTE AO RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO (Lei 9.099/95, art. 55). EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RECORRENTE. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Embargos da parte recorrida.

A. Ausente a alegada omissão no que concerne à ausência de condenação do recorrente em honorários advocatícios.

B. Nos moldes da legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 55), somente o recorrente integralmente vencido arcará com as verbas sucumbenciais, o que não se verifica no caso em análise, em que acolhida preliminar e ilegitimidade passiva, suscitada de ofício (prejudicado o recurso interposto).

C. Inexistente qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

II. Embargos da parte recorrente.

A. A parte embargante sustenta a existência de erro material na decisão colegiada, uma vez que os fatos não foram impugnados (revelia), sendo que a síndica teria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não poderia isentar a dívida de somente uma unidade habitacional.

B. Não constatado o alegado vício no acórdão originário, que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, inclusive acerca dos aspectos ora repisados pela parte embargante: os efeitos da revelia não conduzem necessariamente à veracidade dos fatos (item II da ementa originária), sendo que, no caso concreto, da análise do acervo probatório, constata-se que a requerida teria agido na qualidade de representante do condomínio, tanto que o acordo de “isenção de dívidas” teria sido homologado por juízo competente, cuja decisão estaria sob o manto da coisa julgada (item IV da ementa originária), tudo a redundar na ilegitimidade passiva da síndica (pessoa física), , porquanto teria atuado na qualidade de representante dos interesses condominiais (item V da ementa originária).

C. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

D. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

E. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade

III. Improvidos os embargos declaratórios de FRANCISMAR MOREIRA e de JAISON ROBERTO E ISALETE JOSE.